Tribunal: STF
Processo: RE 1280596
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, INATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. NOVO PLANO DE CARREIRA. LEI MUNICIPAL Nº 6.228/15. EVIDENCIADO O DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA. 1) Somente até a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003 o direito à paridade sobre os vencimentos dos servidores da ativa e os inativos era pleno. Após, somente fazem jus ao direito à paridade os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/03, mas que se aposentaram após a aludida emenda, desde que observadas às regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, publicada em 06/07/2005. Precedente do colendo STF. 2) No caso dos autos, o demandante ingressou no serviço público em 08/03/1972 e, consoante Portaria de folha 29, foi aposentado voluntariamente, com proventos integrais, em 10/02/2009, na forma do artigo 87, inciso II, da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 3) Ou seja, embora a aposentadoria do autor tenha sido posterior ao advento da EC 41/2003, de 31/12/2003, estão satisfeitos os requisitos da EC nº 47/2005, o que significa dizer que faz jus à paridade sobre os vencimentos dos servidores da ativa. 4) Sentença reformada.”
    Alega-se contrariedade aos seguintes dispositivos: EC 41/2003, arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e § 8º do art. 40, § 4º do art. 201, da Constituição Federal. 
    Esse o sucinto relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”  (RE 590.260/SP, Ministro Ricardo Lewandowski). 
    Além disso, “assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação” (RE 606.199-RG/PR, Ministro Teori Zavascki).
    Para além disso, passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos para progressão funcional do recorrido. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1.288.002/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.167.778/SP, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.223.397-AgR/SC, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer em que opinou pelo não conhecimento da pretensão recursal. 
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 09 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator